Tribunal: TJSP
Processo: 0010663-71.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Agravo de instrumento interposto nos autos de ação monitória relativa a mensalidades escolares vencidas entre janeiro e junho de 2022 – Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 17a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa à 26a Câmara de Direito Privado, por reconhecer a prevenção desta última em razão do

Ementa:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Agravo de instrumento interposto nos autos de ação monitória relativa a mensalidades escolares vencidas entre janeiro e junho de 2022 – Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 17a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa à 26a Câmara de Direito Privado, por reconhecer a prevenção desta última em razão do julgamento da apelação no 1007590-51.2020.8.26.0344, em ação revisional entre partes e objetos distintos – Conflito suscitado pela 26a Câmara de Direito Privado – Partes distintas e objetos diversos em face da lide revisional – Inexistência de conexão e prevenção – Artigo 105, caput, do Regimento Interno – Prevalência, no entanto, da primeira distribuição relativa à lide monitória realizada em virtude de prevenção sinalizada pelo agravo de instrumento no 2081927-51.2023, anteriormente julgado pela 17a Câmara de Direito Privado – Conflito julgado procedente e declarada a competência da 17a Câmara de Direito Privado, a Suscitada – Maioria de votos.